Tribunal: TJSP
Processo: 1013122-49.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – Pretensão inicial da empresa autora voltada à anulação do AIIM no 446743, sob o fundamento de ilegalidade na conduta do PROCON – Possibilidade – Cláusulas contratuais impugnadas que, ao contrário do quanto sustentado pelo PROCON, não são incompatíveis entre si,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – Pretensão inicial da empresa autora voltada à anulação do AIIM no 446743, sob o fundamento de ilegalidade na conduta do PROCON – Possibilidade – Cláusulas contratuais impugnadas que, ao contrário do quanto sustentado pelo PROCON, não são incompatíveis entre si, aplicando a situações distintas – Multa aplicável ao aluno bolsista no caso de extinção do contrato antes do término do semestre letivo que não se confunde com aquela imposta ao aluno pagante, não se revestindo de ilegalidade ou abusividade – Inexistência de notícia de exigência de dupla penalidade pela empresa autora – Sentença de improcedência reformada. Recurso da empresa autora provido, restando prejudicado o recurso do Município réu.